Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707294-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR AGRAVADO: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. e Orlando Lamounier Paraíso Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 83287124 do processo n. 0739740-85.2019.8.07.0001) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços, indeferiu a impugnação ao valor arbitrado a título de honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 23970407), sustentam que a interpretação ao art. 1.015 do CPC não deve seguir uma lógica de taxatividade absoluta de forma que, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão ventilada em recurso de apelação, caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, mesmo que esta verse sobre caso não previsto no rol do aludido dispositivo legal. Aduzem que, na hipótese de ser mantida a homologação da proposta de honorários periciais, será incapaz de arcar com a despesa, o que levará a perder a oportunidade de produzir prova pericial a seu favor e restringir seu direito de acesso à justiça, em patente violação aos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa, tornando inútil a decisão da questão em recurso de apelação. Expõem que a documentação apresentada pela ora agravada para embasar a cobrança nos autos de origem se mostrou demasiadamente controversa, com diversas informações contraditórias, obscuras e de difícil compreensão, razão pela qual foi determinada a produção de prova pericial para averiguar a efetiva realização do serviço pela agravada e, eventualmente, apuração do exato valor devido. Relatam que o expert designado apresentou proposta inicial no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), que posteriormente foi reduzida ao patamar de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), ante impugnação dos ora agravantes. Asseveram que, diante da ausência de redução substancial no valor dos honorários periciais, requereram nova redução, a qual foi recusada pelo expert. O juízo de origem, por sua vez, homologou a proposta, mesmo após pedido de reconsideração dos agravantes. Dizem que o valor homologado supera muito o praticado por outros peritos em casos semelhantes, não tendo sido fixado de maneira proporcional e razoável. Argumentam ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob pena de ser imposto o pagamento de valor exorbitante, incompatível com o serviço a ser prestado e impossível de ser pago pelos agravantes, implicando cerceamento de seus direitos de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa. Afirmam que a probabilidade do direito se evidencia pela contraposição do valor proposto pelo perito (R$7.200,00) aos montantes praticados no mercado, em especial quando comparado tal importe à quantia paga ao perito pelo TJDFT, no mais complexo serviço, na hipótese de concessão da gratuidade da justiça, qual seja, R$830,00 (oitocentos e trinta reais). Defendem que o perigo da demora reside no fato de que a manutenção da proposta homologada impossibilitará o adiantamento dos valores e poderá levar a não realização da perícia, pois são incapazes de arcar com tais custos. Acrescentam que a perícia é necessária à defesa da ré, pois a documentação acostada ao processo de origem é inapta a revelar a verdade dos fatos, seja no tocante à efetiva prestação de serviços pela autora, seja na aferição exata de eventual valor devido. Ponderam que a ausência de suspensão da decisão agravada levará ao cerceamento do direito de defesa, por impossibilitar a análise da situação fática que supostamente originou a dívida cobrada no pleito original. Ao final, requerem “a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a cobrança dos elevados honorários periciais pretendidos pelo ilustre perito e homologados pelo juízo de piso”. No mérito, pugna pelo “provimento do presente agravo, com a consequente e necessária redução dos honorários periciais ou, subsidiariamente, que haja a designação de novo expert, nos termos dos fundamentos supra”. Preparo recolhido (IDs 23971967 e 23971969). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, extrai-se da decisão de ID 83287124 (processo n. 0739740-85.2019.8.07.0001) que o Juízo de origem reputou adequado o valor de R$7.200,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à liquidez e exigibilidade do valor cobrado, e, ato contínuo, assinalou prazo para o recolhimento de tal quantia. A par de tal quadro, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Acerca do não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento que rejeita pedido de redução, fixa o valor, homologa proposta ou define a responsabilidade do custeio dos honorários periciais, divisem-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.